Tribunal: TJPA
Processo: 0847086-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847086-68.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CICERO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR REFORMADO. ESQUIZOFRENIA. ALIENAÇÃO MENTAL. HIPÓTESE LEGAL DE ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a um militar reformado o direito à isenção do imposto de renda em virtude de moléstia grave, com condenação à restituição dos valores indevidamente descontados desde 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o diagnóstico de esquizofrenia paranoide crônica, com comprometimento mental severo, configura hipótese de alienação mental nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, ensejando isenção de imposto de renda.

(i) Saber se é cabível interpretação extensiva da norma tributária concessiva de isenção em favor do contribuinte;

(
ii
) Saber se a restituição dos valores pode ser determinada judicialmente, ou se deve ser pleiteada exclusivamente via administrativa perante a Receita Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada, por meio de laudo médico, a condição de alienação mental decorrente de esquizofrenia crônica, hipótese expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a esquizofrenia paranoide
enquadra-se
como alienação mental para fins de isenção de imposto de renda.

5. A restituição dos valores indevidamente retidos pode ser determinada judicialmente, independentemente de requerimento administrativo, especialmente quando comprovado o direito material à isenção.

6. Inexistência de argumentos novos no agravo interno capazes de infirmar a decisão monocrática, que enfrentou devidamente todas as alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A esquizofrenia paranoide com grave comprometimento mental configura hipótese de alienação mental para fins de isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. 2. É possível a restituição judicial dos valores indevidamente retidos, independentemente de requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95, art. 30; CPC,
arts
. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0802369-64.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 15.05.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que reconheceu ao agravado, militar reformado, o direito à isenção de imposto de renda por moléstia grave, bem como condenou o ente estadual à restituição dos valores descontados indevidamente a partir de 2017
.

A
s

razões recursais,
sustenta o agravante, em síntese
,
que os diagnósticos apresentados pelo agravado (esquizofrenia e transtornos correlatos) não estariam previstos no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88
,
que a legislação tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, sendo vedada interpretação extensiva pelo Judiciário
,
que eventual restituição de valores de imposto de renda deveria ser requerida exclusivamente perante a Receita Federal, por meio de retificação da DIRPF, sendo indevida a condenação direta do Estado ao ressarcimento
.

Assim requer, o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Foram apresentadas
Contrarrazões
conforme certidão Id.
20696399
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O agravante limita-se a reproduzir os mesmos fundamentos já deduzidos nas razões de apelação, os quais foram integralmente enfrentados na decisão monocrática ora combatida
, inexistindo qualquer elemento novo apto a infirmar a conclusão adotada
.

Consoante assentado no decisum agravado, restou comprovado por laudo médico especializado que o agravado é portador de
esquizofrenia paranoide crônica com profunda deterioração mental
, quadro expressamente enquadrável como hipótese de
alienação mental
, condição prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88
.

A jurisprudência
dessa corte
nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA EM PROVENTOS DE
APOSENTADORIA .
PROFESSOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. ALIENAÇÃO MENTAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO DO
TRIBUTO .
ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº. 7.713/
88 .
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 .
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de origem, determinando ao ente federativo a suspensão dos descontos de imposto de renda, realizados nos proventos de aposentadoria do agravado. 2. Na ação de origem, o autor, ora agravado, assevera que é portador de esquizofrenia e que tal enfermidade consiste numa espécie da alienação mental prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei
nº .
7.713/1988, motivo pelo qual requer a isenção do imposto de renda, de modo que esse tributo não seja descontado nos proventos de sua aposentadoria. 3. Os contracheques e os laudos médicos juntados com a inicial demonstram que o demandante foi aposentado por invalidez em razão de Esquizofrenia
Paranóide
(CID 20 .0), permanecendo com tal enfermidade. 4. Considerando que o agravado foi aposentado por invalidez justamente em razão da esquizofrenia que possui, afigura-se lógico concluir que padece da alienação mental ensejadora da isenção do imposto de renda (art. 6º, inciso XIV, da Lei
nº .
7.713/1988). A exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30, caput, da Lei
nº .
9.250/95, é aplicável primordialmente aos requerimentos administrativos de isenção, podendo ser dispensada no âmbito judicial, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 598 do STJ. Resta caracterizada a probabilidade do direito exigida pelo
art
. 300 do CPC. Jurisprudência. 5. Não se vislumbra perigo de irreversibilidade da tutela provisória, pois, caso o agravado seja vencido, o Estado poderá se utilizar de meios judiciais e extrajudiciais para reaver os valores de imposto de renda que deixaram de ser descontados dos proventos de aposentadoria do
recorrido .
6. Sob o aspecto da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível concluir que o valor do referido desconto representa uma significativa quantia para o orçamento pessoal e familiar de um professor aposentado, portador de esquizofrenia incapacitante. Já em relação à disponibilidade financeira do erário, a mesma quantia revela-se ínfima, incapaz de causar um risco de dano grave em desfavor do agravante e do interesse público.
7 .
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Normal 0 21
false

false

false
PT-BR X-NONE
X-NONE
Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 15/5/2023 a 22/5/
2023 .
Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima
Pinheiro .
Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma.
Desa .

Ezilda
Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802369-64 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

.

Assim, entendo que

todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática
, inexistindo razões jurídicas aptas a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026